Tribunal: TJDFT
Processo: 0701335-70.2024.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. BOMBEIRO MILITAR. TRANSFERÊNCIA PARA A RESERVA REMUNERADA DE OFÍCIO. IMPLEMENTO DA IDADE LIMITE PARA PERMANÊNCIA NO SERVIÇO ATIVO. CBMDF. ILEGALIDADE. INOBSERVÂNCIA DA LEI 13.954/2019. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto com o objetivo de reforma da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência consistente em determinar ao DF que se abstenha de transferir a requerente para a reserva remunerada, porquanto não atingidos os limites etários estabelecidos pela Lei 13.954/2019.
2. A parte agravada (DF), intimada, não apresentou contrarrazões.
3. Verifica-se, no caso, o dever de observância da inovação normativa contida na Lei n.o 13.954, de 2019 (que alterou, dentre outros, o Decreto-Lei n.o 667, de 1969, bem como a Lei n.o 6.880, de 1980).
4. A referida alteração legislativa acarretou a revogação tácita da Lei n.o 7.479, de 1986, concernente aos critérios de transferência para a reserva remunerada, ex officio, por atingimento da idade limite.
5. Ainda que inexistente a edição de lei específica, a Lei no 13.954, de 16/12/2019 estabelece as diretrizes e parâmetros mínimos a serem seguidos pelo Distrito Federal, cuja competência se limita às questões específicas de predominância regional, aponta a obrigatoriedade de observância como parâmetro mínimo a idade-limite estabelecida para os militares das Forças Armadas do correspondente posto ou graduação.
6. Com efeito, se referido dispositivo legal determina de antemão a idade-limite a ser adotada pela legislação específica, não há como acolher a tese apresentada pelo Distrito Federal nos autos do processo administrativo de que permanece vigente a idade-limite prevista na Lei n.o 7.479, de 1986.
7. Haja vista a inobservância da Lei 13.954/2019, constata-se a ilegalidade do ato administrativo que determinou a transferência da agravante para a reserva remunerada ex officio por implemento da idade limite de permanência no serviço ativo do CBMDF.
8. Por essas razões, é o caso de confirmar a liminar concedida e dar provimento ao Agravo de Instrumento.
9. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para confirmar a decisão que antecipou a tutela recursal e suspendeu a eficácia da Portaria de Agregação que ordenou a transferência da agravante para a inatividade.